Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741973-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO TEIXEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3. Evidenciado que a recorrente pretende, em cumprimento de sentença, discutir de novo a lide, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que, obedecendo fielmente ao determinado pela sentença exequenda, determina o pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, nos percentuais de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, os denominados expurgos inflacionários. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, porque “A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no REsp 1655844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010